Tribunal: STF
Processo: Rcl 49493
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por João Otavio Dagnone de Mello contra sentença proferida pelo Juiz Federal da 1ª Vara Federal de São Carlos/SP nos autos da Ação de Improbidade 0002299-40.2005.4.03.6115. Alega-se, em síntese, violação da Súmula 19 do Supremo Tribunal Federal.
    O reclamante narra que foi prefeito do Município de São Carlos/SP e que, após o término de seu mandato, houve uma sindicância administrativa, seguida de inquérito policial e ação criminal, todos sobre os mesmos fatos relativos à compra de merenda escolar durante o tempo em que esteve a cargo da administração municipal.
    Afirma que o mencionado processo
     “[foi] encaminhado pela Justiça Federal para a 1ª VARA CRIMINAL DA JUSTIÇA ESTADUAL DE SÃO CARLOS, onde recebeu o nº 95/09, com julgamento de 07 de janeiro de 2010, de autoria de Sua Excelência, Juiz de Direito Robson Barbosa Lima, que concluiu pela INÉPCIA DA DENÚNCIA e pela REJEIÇÃO da peça acusatória ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, […]
    […]
    Não houve recurso do Ministério Público e o Proc. nº.95/09 transitou em julgado em 18/01/2.010” (págs. 8-9 da petição inicial – grifos no original).
    Aduz que os mesmos fatos foram objeto de ação por improbidade administrativa, a qual culminou com sentença condenatória com a imposição da pena de indisponibilidade de seus bens.
    Nesse contexto, invoca o enunciado da Súmula 19/STF, segundo a qual, “[é] inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira”.
    Ao final, formula os seguintes pedidos:
    “a) o deferimento da medida liminar, com fundamento no art. 158 do RISTF, para o fim de se determinar a imediata suspensão dos efeitos da ordem de indisponibilidade de bens do Reclamante, uma vez demonstrados o fumus boni juris e o perigo de dano reverso derivado dessa ordem constritiva, que o impede de dispor de todos os seus recursos e bens licitamente auferidos, bem como o sobrestamento da ação civil de improbidade até o julgamento de mérito da reclamação;
    b) no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação, para o fim de se determinar o trancamento da ação civil pública de improbidade em relação ao Reclamante, com sua exclusão do polo passivo e a consequente desconstituição definitiva da ordem de indisponibilidade de seus bens” (págs. 23-24 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, verifico que a demanda não merece prosperar.
    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    Assim, por serem taxativas as hipóteses enumeradas, não se conhece de reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante, como é o caso da Súmula 19, referida na petição inicial. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 6.531-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 3.284-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto.
    Pelo mesmo motivo, afasto a possibilidade de exame das alegações do reclamante de nulidades na sentença condenatória, tais como cerceamento de defesa, violação do princípio do contraditório, e de normas constitucionais e infraconstitucionais.
    Ademais, as decisões da jurisprudência desta Corte sem efeitos vinculantes somente são passíveis de indicação como paradigma quando o reclamante tenha sido parte nos autos originais. A propósito, reporto-me aos seguintes julgados: Rcl 42.503-AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 38.822-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; e Rcl 36.409-AgR, de minha relatoria.
    Em suma, o que pretende o reclamante, em última análise, é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade incompatível com a destinação que lhe foi atribuída pela Carta Magna, segundo a jurisprudência desta Corte. A propósito, invoco trechos da ementa do acórdão na Rcl 7.422-AgR/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux:
    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada a análise do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator